Tribunal: TJMT
Processo: 1034835-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034835-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), LEONIDES CARVALHO MARCILIO - CPF: 493.852.246-20 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD e a inclusão do nome do agravante em cadastro restritivo de crédito, sem a prévia intimação prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de intimação prévia para pagamento configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) se os atos constritivos decorrentes dessa omissão devem ser anulados.

III. Razões de Decidir:

A norma do art. 523, caput, do CPC

exige que o devedor seja previamente intimado para pagamento voluntário no prazo de 15 dias antes de qualquer medida executória. A ausência de tal intimação constitui vício processual que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nos termos do art. 803, II, do CPC, é nulo o processo executivo realizado sem a observância de formalidades essenciais.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A ausência de intimação prévia para pagamento em cumprimento de sentença constitui nulidade processual, impondo a anulação dos atos constritivos subsequentes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Leonides Carvalho Marcílio,
insurgindo-se contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 1051499-36.2019.8.11.0041), que determinou a penhora
online
de bens e a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a ocorrência de erro procedimental (
error in procedendo
), consubstanciado na determinação de penhora sem prévia intimação para o cumprimento voluntário da obrigação, em violação aos arts. 513, § 2o, e 523 do Código de Processo Civil (CPC).

Aponta, ainda, a nulidade absoluta nos termos do art. 803, II, do CPC, em razão de cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, defendendo a impossibilidade de atos constritivos sem a devida citação ou intimação do executado e de seu advogado constituído.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o cumprimento prévio da determinação prevista no
art. 523 do CPC.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 258014177.

Informações coligidas pela juíza
a quo
no ID n. 258112167.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 263784282 requestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória. O agravante insurge-se contra o pronunciamento da magistrada a quo que determinou, no cumprimento de sentença, a penhora online de valores por meio do

sistema SISBAJUD, bem como a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito,

sem a prévia intimação

para o cumprimento voluntário da obrigação, conforme exige o art. 523, § 1o, do CPC.

Alega o agravante a ocorrência de
error in procedendo
, consistente na ausência de intimação para pagamento, em flagrante desrespeito ao art. 523 do CPC, o que afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com a anulação dos atos executórios.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem determinou, de imediato, a penhora dos valores devidos por meio do sistema SISBAJUD, sem oportunizar ao agravante o exercício do direito de quitar voluntariamente o débito. Esse procedimento, além de violar o regramento legal, privou o devedor da possibilidade de adotar medidas que poderiam mitigar os efeitos de uma execução forçada.

Com efeito, o art. 523,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado para pagar voluntariamente a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, antes da adoção de qualquer medida executória. A inobservância desse procedimento caracteriza vício insanável, pois compromete os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Com efeito, o art. 523,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado para pagar voluntariamente a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, antes da adoção de qualquer medida executória. A inobservância desse procedimento caracteriza vício insanável, pois compromete os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF.

Dessa forma,
a execução de sentença não se efetiva automaticamente após o trânsito em julgado, sendo imprescindível a provocação da parte exequente e a intimação prévia do devedor.

Nos termos do art. 803, II, do CPC, é nulo o processo executivo quando realizado sem a observância das formalidades essenciais. A ausência de intimação para pagamento inviabiliza o exercício regular do contraditório, contaminando todos os atos processuais subsequentes.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE
. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação em nome do advogado indicado pela agravante configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) determinar se o excesso de execução alegado pela agravante deve ser examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR : O direito à ampla defesa exige a intimação em nome do advogado indicado pela parte quando solicitado expressamente, sob pena de nulidade. No caso concreto, verifica-se que a intimação da decisão que determinou o bloqueio de valores na conta da agravante não foi dirigida ao advogado expressamente indicado, violando o direito de defesa.

A Portaria no 161/2017-PRES e a Resolução TJMT/OE n. 05, em consonância com a Resolução CNJ n. 455/2022, estabelecem que as intimações realizadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) devem conter o nome dos advogados das partes, nos termos do art. 272 do CPC, sob pena de nulidade.

O excesso de execução, alegado em razão do bloqueio de valor superior ao montante indicado pela exequente, configura matéria que deve ser inicialmente analisada pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância e assegurar o pleno contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE :Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado pela parte configura nulidade por cerceamento de defesa.
O exame de alegação de excesso de execução cabe ao juízo de origem para assegurar o contraditório e evitar supressão de instância”.

(RAI n 1028396-50.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 26.11.24 - negritei)

Logo, a ausência de intimação válida para o cumprimento de sentença acarreta a nulidade dos atos executórios, de sorte que, resta evidente a necessidade de anulação dos atos constritivos realizados sem a prévia intimação do agravante, com a consequente reforma da decisão agravada, para determinar que seja realizada a intimação do executado para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, antes de qualquer ato de constrição patrimonial.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025